Tribunal: STF
Processo: Rcl 49299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 10. Violação das decisões proferidas na ADI 1.127/DF e no RE 466.343/SP. Ato reclamado que sequer apreciou a controvérsia sob o prisma invocado na presente reclamação. Decisão reclamada proferida por Juízo de primeiro grau. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10. Não cabimento no tocante à alegada violação do RE 466.343/SP (Tema 60). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. ADI 1.127/DF. Lei 8.906/94 (EOAB). Prerrogativas da Advocacia. Natureza relativa. Ausência de aderência estrita. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Controle de convencionalidade. Demanda típica, de fundamentação vinculada. Alargamento das hipóteses de cabimento. Inviabilidade. Utilização do instrumento da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por M.D.G. contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como as decisões proferidas na ADI 1.127/DF e no RE 466.343/SP.
    Narra a inicial que a reclamante foi denunciada por ter recebido, ‘de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, por 23 (vinte e três) vezes, com periodicidade mensal, valores que sabia se tratar de produtos de crimes, alcançando o montante total de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), quantia que lhe foi paga por determinação de BRUNO FERNANDO DE LIMA FLOR, no interesse da organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital’.
    Destaca violação da ADI 1.127/DF e da Súmula Vinculante 10, pois os ‘órgãos fracionários do TJSP conseguem em mesmos atos, que se repetem, concomitantemente violar a Súmula Vinculante 10, eis que afastam dispositivos do Estatuto da Advocacia, e ainda testilham a Autoridade do Supremo Tribunal Federal’. 
    Alega que ‘[e]xigir que um Advogado que vá promover a defesa criminal primeiro faça um juízo próprio de culpa, de pressuposta torpeza de conduta do acusado, é o Estado incorrer em comportamento contraditório, sem qualquer base legal, contrário a reserva legal, as teses do GAECO/MPSP são fantasiosas, realismo jurídico delirante’. 
    Aduz a inexistência de ‘qualquer admoestação mínima, muito menos determinação de que o Advogado venha inquirir o seu cliente da origem dos recursos com quais serão pagos’. 
    Aponta que ‘[a] Advocacia exige prerrogativas pela função social e papel institucional que tem em qualquer sociedade civilizada, em qualquer sociedade que se queira avocar estado civilizatório mínimo de Estado de Direito. As prerrogativas da Advocacia são indissociáveis aos direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão, particularmente dos imputados e levados, na condição de réu, aos tribunais’. 
    Sustenta violação do decidido no RE 466.343/SP pois, ‘[a] imputação lançada pelo MPSP, e aceita pelo Juízo de origem, perfazem um quadro que viola ostensivamente o art. 14, parágrafos 1, 2 e 3, “b”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em violação aos artigos 26 e 27 da Convenção de Viena Sobre Direito dos Tratados de 1969’, uma vez que ‘[o] recebimento de honorários dentro das regras legais, de acordo com o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94, e Código de Ética da Advocacia, na condição de exercício regular de um direito não pode ser imputado como crime’.
    Requer, em medida liminar, ‘a suspensão do processo em relação ao crime de receptação por recebimento de honorários’. No mérito, a procedência da reclamação, para, reconhecer a violação dos paradigmas, bem como cassar ‘todos os atos processuais praticados na origem’. 
    Postula, ainda, seja exercido controle difuso de convencionalidade em razão das ‘sucessivas violações do art. 14, parágrafos 1, 2 e 3, “b”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em violação aos artigos 26 e 27 da Convenção de Viena Sobre Direito dos Tratados de 1969’.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa da ADI 1.127/DF: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 
    II – A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 
    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 
    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 
    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 
    VI – A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 
    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 
    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 
    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 
    X – O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 
    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 
    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 
    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    (ADI 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010)
    No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado teria afastado dispositivos da Lei 8.906/1994 com fundamento extraído da Constituição Federal. 
    A seu turno, ao julgamento do RE 466.343/SP, o Pleno desta Casa entendeu que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos ostentam o caráter de supralegalidade, em decisão assim ementada:
    “PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.”
    (RE 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 03.12.2008, DJe 04.6.2009)
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.
    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, das decisões proferidas na ADI 1.127/DF e no RE 466.343/SP, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 
    Com efeito, a análise do ato reclamado evidencia que a autoridade judiciária de origem sequer avaliou a temática trazida originariamente nestes autos no tocante à parte reclamante, tudo a demonstrar, portanto, a inadmissibilidade da reclamação:
    “Item 2”: deixo de apreciar o requerimento relativo à denunciada MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES, eis que prejudicado, tendo em vista que a denúncia não foi, ainda, analisada em razão da necessidade de dirimir, em primeiro lugar, questão relacionada à possível existência de litispendência entre a presente ação penal e aquela que tramita no Distrito Federal”. 
    Nesse sentido, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.
    Verifico, ainda, que o ato reclamado não se trata de acórdão proferido por órgão fracionário de tribunal, mas de decisão prolatada por Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual incogitável afronta à Súmula Vinculante 10. Nessa linha, ‘[a] Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 02.6.2014):
    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Rcl 25.297-MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. 
    II – Agravo ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 32.897-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020)
    Mesmo que superado referido óbice, quanto à alegada afronta ao RE 466.343/SP, ajuizada reclamação contra decisão do Juízo de primeiro grau, não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, a partir da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 
    Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista se tratar o ato reclamado de decisão passível de reforma pela interposição dos recursos pertinentes. 
    Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 
    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 45.958-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)
    No que concerne, por sua vez, à suposta violação da decisão proferida na ADI 1.127/DF, transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse: 
    “Nesse ponto, insta frisar, tal como já consignado em decisões anteriores, que este juízo não está, em hipótese alguma, criminalizando o constitucional e irrenunciável exercício da advocacia. O que se está levando em consideração são comportamentos que, em tese, ultrapassaram os limites da atividade profissional, ingressando na seara da ilicitude penal. 
    A Constituição Federal disciplina como função essencial à justiça a atividade de advogado (art. 133, CF/88). Não há a menor dúvida de que o pleno exercício da advocacia é um dos pilares não apenas do próprio sistema de justiça como também do Estado Democrático de Direito, vale dizer, somente se pode pensar em um Estado de legalidade se ao sujeito acusado pelo Estado for garantido o amplo exercício do direito de defesa por meio de advogado. Por outro lado, o pleno e constitucional exercício da advocacia e, como corolário lógico, da ampla defesa no desenvolvimento do devido processo legal, somente é possível se forem assegurados aos advogados os direitos insculpidos no art. 7º da Lei 8.906/04, especialmente a liberdade de profissão em todo território nacional. 
    Nesse sentido, enquanto a atividade do advogado se restringir ao exercício do direito de defesa, direito este a que todos indistintamente é assegurado pela Constituição, esta não pode, em hipótese alguma, ser escrutinada ou obstada pelo Estado. Entretanto, nem sempre é fácil estabelecer uma linha divisória entre aquilo que é o pleno e sagrado exercício da advocacia e, por conseguinte, do direito de defesa, e aquilo que passa a ser considerado atividade ilícita. No caso dos autos, conforme descrição fático-probatória acima detalhada e segundo os termos da denúncia, tenho que houve a transposição desta linha pelos investigados, tanto que a exordial acusatória foi recebida quanto a tais denunciados, especialmente no que toca ao crime do art. 2º da Lei 12.850/13.”
    No julgamento da ADI 1.127/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.6.2010), o Plenário desta Suprema Corte demarcou o caráter relativo das imunidades em causa, dada sua incidência finalisticamente dirigida à proteção do sigilo na relação cliente-advogado. A prática de atos alheios a essa específica relação afasta a incidência de imunidades desse cariz, como ressaltado nos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DOS ADVOGADOS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. VÍTIMAS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 138, 139 E 141, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE PLANO. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE RELATIVA. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. LIMITES DA VIA ELEITA. 
    I - A inviolabilidade das prerrogativas dos advogados, quando no exercício da profissão, é constitucionalmente assegurada, nos termos da lei. 
    II - O art. 142 do Código Penal exclui a punibilidade nos casos de injúria ou difamação, quando a ofensa é irrogada em juízo. 
    III - A imunidade do advogado, no exercício do "munus publico", é relativa. 
    IV - A ausência de justa causa não verificável de plano impede, na estreita via do habeas corpus, o trancamento da ação penal. 
    V - A alegação de incompetência do juízo implica a análise de provas, matéria também vedada à via eleita. 
    VI - Habeas corpus conhecido e ordem indeferida.”
    (HC 86.044/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 07.11.2006, DJ 02.3.2007)
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.024, § 3º, DO CPC/2015). ALEGADA VIOLAÇÃO DO DECISUM DESTA CORTE NA ADI 1.127/DF. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    (…).
    3. (a) A decisão apontada como paradigma, proferida na ADI 1.127, estabeleceu que “A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público” e que “A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional”. (b) As prerrogativas inerentes à relação cliente-advogado são tuteladas pelo ordenamento jurídico-constitucional, tendo em vista “a alta missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes e, também, para que possam defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos” (HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/2/2018). (c) Nada obstante, as prerrogativas advocatícias não consubstanciam cláusula de indenidade, apta a inviabilizar, em todo e qualquer caso ou circunstância, a decretação, pela autoridade judiciária competente, das medidas de investigação necessárias à elucidação de ilícitos penais. (…).
    4. In casu, (a) os reclamantes sustentam que “seus sigilos não poderiam ser materialmente afastados e nem serem justificativa de possível ilícito para se afastarem outros sigilos” e que os autos permaneceram sigilosos, sem possibilidade de acesso pelas partes, em violação simultânea ao que decidido na ADI 1.127 e à Súmula Vinculante 14 desta Corte. (b) Em sede de informações, o juízo de origem esclareceu que a medida cautelar decretada “tem por objeto a investigação acerca do suposto envolvimento de JOELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, servidor da Polícia Federal, em atividade de advocacia privada, além de inserção de dados falsos em sistema de controle de ponto e estelionato” e que o feito encontra-se com denúncia oferecida 6/3/2020. Acrescentou, ainda, que foi deferido o pedido de acesso integral aos autos pela defesa e informou que os ora Reclamantes ajuizaram mandado de segurança e habeas corpus, com objeto idêntico ao da presente Reclamação, sem sucesso. (c) Verifica-se, da leitura dos autos, que o ato reclamado apresenta fundamentos calcados no caso concreto, os quais não se submetem ao conhecimento originário do Supremo Tribunal Federal pela via da Reclamação. (d) Consectariamente, ausente aderência estrita, cuida-se de pretensão de nítida natureza recursal, manifestamente incognoscível.
    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”
    (Rcl 39.695-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.8.2020, DJe 04.9.2020)
    “Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, CP). Corrupção ativa (art. 333, caput, CP). Lavagem de dinheiro majorada (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98). Denúncia. Parlamentar federal. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Solicitação de vantagem indevida, com desdobramento em pagamentos fracionados. Recebimento em espécie e por meio de contratos fictícios. Alegação de incompetência do relator. Distribuição por prevenção. Matéria que deve ser alegada no primeiro momento em que o interessado se pronunciar nos autos. Fatos apurados nas mesmas circunstâncias. Conexão probatória e intersubjetiva. Artigos 80 e 83 do CPP. Esgotamento temporal das penas impostas no acordo de colaboração. Aferição em momento processual posterior. Busca e apreensão em escritórios de advocacia. Possibilidade. Requisitos analisados quando do deferimento da medida. Preclusão. Inviolabilidade relativa. Incidência da causa de aumento de pena do delito de lavagem de dinheiro prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998. Habitualidade descrita na denúncia. Inépcia da denúncia não configurada. Concurso de pessoas. Descrição suficiente. Enquadramento como autores ou partícipes. Irrelevante. Ausência de dolo e consciência da ilicitude. Matérias afetas ao mérito. Preliminares rejeitadas. Inexistência de justa causa para a ação penal. Imputação calcada em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Documentos produzidos pelos próprios colaboradores. Inadmissibilidade. Registros de entrada, saída e deslocamentos. Ausência de elementos concretos que tornem induvidosa a materialidade. Fumus commissi delicti não demonstrado. Falsidade ideológica dos contratos. Ausência de lastro mínimo quanto ao liame subjetivo. Não demonstração, em termos probatórios, da alegada ligação entre o escritório de advocacia e o apontado real beneficiário dos valores por ele intermediados. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP). 
    (…).
    5. Ademais, a inviolabilidade profissional do advogado não é absoluta (HC 91610, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/10/10; Inq 2.424, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10), de modo que o próprio Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) permite que a autoridade judiciária competente, em decisão motivada, decrete a quebra da prerrogativa (art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994). A vedação constante da parte final do referido dispositivo não se estende "a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus participes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa a quebra da inviolabilidade" (art. 7º, § 7º, da Lei 8.906/1994).
    (…).”
    (Inq 4.074/DF, Rel. p/ acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.8.2018, DJe 16.10.2018)
    Compreendida nessa extensão, a garantia se presta a resguardar a prática de atos privativos de advocacia (EOAB, art. 1º), não tendo lugar em situações outras nas quais a conduta do advogado transcende as balizas legais e ingressa na órbita do direito penal, como é o caso que ora, ainda que precariamente, se apresenta.
    No caso, a autoridade reclamada assentou que ‘conforme descrição fático-probatória acima detalhada e segundo os termos da denúncia, tenho que houve a transposição desta linha pelos investigados’, de modo que não diviso a alegada afronta à autoridade da decisão paradigma, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 
    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
    Lado outro, para acolher a pretensão veiculada na inicial e divergir da autoridade reclamada, necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019; Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pri